Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o Autor/Apelante expor em suas razões recursais que o Banco BRB retém quase a totalidade do seu salário, a presente demanda foi ajuizada exclusivamente contra o CARTÃO BRB S/A, tendo em vista descontos em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito, razão pela qual os descontos efetuados pelo BRB, caso o Autor entenda abusivos, deverão ser discutidos em demanda própria.
2. Não são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a possibilidade da administradora de cartão de crédito efetuar débito em conta de titularidade do devedor após 10 dias do vencimento da fatura inadimplida. 2.1. O consumo por meio de compras no cartão decorre de um ato de liberalidade, sendo de responsabilidade do consumidor utilizá-lo na modalidade de crédito de acordo com sua disponibilidade financeira. 2.2. Ao não pagar a fatura do cartão de crédito no vencimento pactuado, o consumidor autorizou que a administradora do cartão efetue débitos em conta corrente, o que não padece de qualquer ilegalidade, notadamente quando o valor debitado e comprovado nos autos corresponde a apenas 6,6% do salário líquido.
3. Diante da inexistência de abusividade ou ilegalidade cometida pela administradora de cartão de crédito, não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos morais e devolução de valores retidos.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa, em razão de ser beneficiário de justiça gratuita.